Tribunal: TJBA
Processo: 0399778-95.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0399778-95.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Paulo Romerio Dias de Almeida Advogado(s): WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ANTES DO ÓBITO. FUGA DO ACUSADO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É válida a citação por edital quando, após tentativas frustradas de localização do acusado e consulta aos sistemas disponíveis, não se encontra outro endereço, especialmente quando há evidências de que o réu evadiu-se do distrito da culpa após o crime. Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. As declarações da vítima antes do óbito, indicando o autor do crime, aliadas à fuga do acusado após o delito, constituem conjunto probatório suficiente para justificar a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP. Na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação as qualificadoras manifestamente improcedentes. Não sendo manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, esta deve ser submetida ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0399778-95.2013.8.05.0001, interposto por Paulo Romério Dias de Almeida, contra decisão proferida pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR